Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-29.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004796-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 746.034.429-04 (AGRAVANTE), TARCIANE DA SILVA - CPF: 071.183.621-31 (AGRAVANTE), JOSEPH EUCLIDES BENASSI - CPF: 033.095.671-09 (AGRAVADO), VALDECIR ANTONIO WELTER - CPF: 936.304.419-04 (AGRAVADO), MONICA DOMBSKI - CPF: 041.678.791-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. TRADIÇÃO E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo, sob fundamento de ausência de perigo de dano, em razão do lapso temporal entre o alegado esbulho e o ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito fundada na tradição do bem móvel e adimplemento substancial do contrato verbal; e (ii) o perigo de dano diante da alegada perda da posse de bem utilizado como instrumento de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A existência de negócio jurídico verbal com tradição do bem e pagamento substancial do preço revela indícios de plausibilidade do direito possessório, nos termos do art. 1.267 do CC.

4. Todavia, a ausência de contemporaneidade entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação compromete a caracterização do perigo de dano, requisito indispensável e cumulativo da tutela de urgência.

5. A alegação de dano contínuo não supera a inércia prolongada da parte, circunstância que enfraquece a urgência e afasta a necessidade de intervenção jurisdicional imediata.

6. A controvérsia envolve questões complexas relativas ao adimplemento contratual e à exceção do contrato não cumprido, demandando dilação probatória e formação do contraditório.

7. A concessão da medida liminar implicaria risco de irreversibilidade, por antecipar, na prática, os efeitos da própria tutela final, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contemporaneidade entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano para concessão de tutela de urgência. 2. A probabilidade do direito, isoladamente, não autoriza a concessão de tutela antecipada quando ausentes os demais requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do risco de irreversibilidade e da necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC, arts. 300 e 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1003489-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
e
TARCIANE DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 1013780-47.2024.8.11.0040, movida em desfavor de
PAULO CEZAR DA SILVA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na reintegração na posse do bem objeto do feito (SCANIA/G 420 A5X4, Placa NJV 8299 – Id. 219537954).

Inconformados, os agravantes argumentam que, conforme o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade móvel se transmite com a tradição (entrega do bem). Sustentam que a posse exercida por eles decorreu de um negócio jurídico válido (compra e venda verbal) em fevereiro de 2023 e que a manutenção do registro formal no DETRAN em nome dos agravados não lhes dá o direito de retomar o bem à força.

Continuam alegando que os réus (agravados) cometeram esbulho possessório. Aproveitando-se de uma apreensão administrativa do veículo por questões de trânsito (licenciamento), os réus utilizaram a documentação formal para retirar o caminhão do pátio da SEMSEP sem ordem judicial, retomando a posse pelas próprias mãos, o que caracteriza posse injusta.

A decisão agravada indeferiu a liminar argumentando que houve muito tempo entre o esbulho e o ajuizamento da ação (fevereiro a novembro de 2025), o que afastaria a urgência. Os agravantes contra-argumentam que, o perigo de dano não é um evento isolado, mas se renova diariamente, pois o caminhão é ferramenta de trabalho e fonte de sustento (natureza alimentar), bem como que o CPC (art. 300) exige probabilidade do direito e perigo de dano, não impondo a "contemporaneidade" como requisito autônomo e rígido para indeferir a tutela quando o prejuízo é contínuo.

Além disso, narram que, a probabilidade do direito é incontroversa, pois no processo conexo (nº 1013780-47.2024.8.11.0040), os próprios agravados confessaram em contestação a existência da venda, a entrega do bem (tradição), o recebimento de parte do preço e o apossamento administrativo do veículo.

Os agravantes reforçam que pagaram aproximadamente R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) de um total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), ou seja, mais de 75% (setenta e cinco por cento) do contrato. Segundo eles, esse adimplemento substancial impede a rescisão contratual e a retomada unilateral do bem, devendo os credores buscar o saldo restante pelas vias ordinárias de cobrança.

Para afastar o risco de irreversibilidade da decisão (que poderia impedir a liminar), os agravantes propõem que o veículo seja gravado com restrição de transferência (RENAJUD) e que eles sejam nomeados fiéis depositários, garantindo que o bem não será alienado até o julgamento final.

Ao final, pugnam pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que seja determinada a imediata expedição de mandado de busca e apreensão/reintegração de posse do caminhão, inclusive com o auxílio de força policial se necessário.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, deferindo o pedido de tutela urgência antecipada, confirmando a tutela recursal (Id. 344543872).

O recurso foi recebido em 06 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 344919372).

A parte agravada não foi intimada, em razão de não ter sido citada na ação de origem (Id. 345010854).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve de opinar quanto ao mérito

recursal
, se fundamentando na ausência de interesse publico ou social (Id. 352097856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
e
TARCIANE DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 1013780-47.2024.8.11.0040, movida em desfavor de
PAULO CEZAR DA SILVA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na reintegração na posse do bem objeto do feito (SCANIA/G 420 A5X4, Placa NJV 8299 – Id. 219537954).

Inicialmente, no que concerne aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo e adequado à espécie, estando presentes os requisitos formais para o seu conhecimento, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a
probabilidade do direito
invocado e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, bem como a
ausência de irreversibilidade da medida
.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A doutrina esclarece que:

“Portanto, para a concessão do pedido de que se antecipe a tutela jurisdicional, o juiz analisará o caráter de urgência bem como as provas apresentadas, que caracterizarão os elementos que demonstrem a pertinência do direito pedido.
[1]
”

A análise dos autos revela, conforme documentado, a existência de negócio jurídico verbal de compra e venda de veículo, com tradição efetivada e pagamento substancial do preço. Tais circunstâncias, em um primeiro olhar, podem indicar a plausibilidade jurídica da tese possessória sustentada pelos agravantes, sobretudo à luz do art. 1.267 do Código Civil, que consagra a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição.

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Entretanto, a aferição da probabilidade do direito, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para o deferimento da tutela pretendida. A sistemática do art. 300 do CPC exige a concomitância dos requisitos, sendo imprescindível a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É precisamente nesse ponto que o pleito recursal não merece acolhida.

Conforme se extrai dos fatos delineados, o alegado esbulho possessório teria ocorrido em
fevereiro de 2025
, ao passo que a ação originária
somente foi ajuizada em novembro do mesmo ano
, evidenciando um lapso temporal significativo entre o fato tido como lesivo e a provocação jurisdicional.

Tal circunstância, sob a ótica da interpretação teleológica do instituto da tutela de urgência, compromete a caracterização do requisito do
“
periculum in mora
”
. Isso porque a urgência pressupõe uma situação de risco atual e iminente, apta a justificar a atuação jurisdicional imediata e excepcional, não se compatibilizando, em regra, com a inércia prolongada da parte interessada.

A alegação dos agravantes de que o dano se renova diariamente, em razão da natureza alimentar do bem, embora relevante sob o prisma social, não se mostra suficiente para afastar a constatação de ausência de contemporaneidade. A jurisprudência, inclusive desta Corte, tem reiteradamente assentado que a demora injustificada na propositura da demanda
enfraquece a urgência alegada, por revelar a inexistência de risco iminente que justifique a medida liminar
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada. III - A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC)
.” (TJ-MT - AI: 10034894520238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial colacionada aos autos é clara ao afirmar que
a ausência de contemporaneidade desacredita a alegação de perigo de dano, sendo este requisito indispensável e cumulativo para a concessão da tutela de urgência
.

Ademais, cumpre destacar que o contexto fático revela elevada complexidade, envolvendo discussão acerca do adimplemento contratual, eventual incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e controvérsias quanto à conduta das partes no cumprimento das obrigações assumidas.

Com base nas provas descritas e nas alegações contrapostas, verifica-se que a solução da lide demanda dilação probatória, com a devida formação do contraditório,
especialmente porque não se trata de situação fática incontroversa ou documentalmente consolidada
.

A propósito, a decisão agravada foi prudente ao reconhecer a necessidade de instrução probatória, notadamente diante da natureza verbal do contrato e das divergências quanto ao cumprimento das obrigações.

Outro aspecto que reforça a inadequação da tutela de urgência reside no risco de irreversibilidade da medida. A reintegração liminar na posse do veículo, nas circunstâncias apresentadas, poderia implicar, na prática, o esgotamento do próprio objeto da demanda, antecipando, de forma indevida, os efeitos de eventual sentença de procedência.

A interpretação sistemática do art. 300, § 3º, do CPC impõe cautela ao julgador na concessão de medidas que possam gerar efeitos irreversíveis, especialmente em hipóteses em que a cognição ainda é sumária e o quadro fático não se encontra plenamente elucidado.

Não se ignora que a posse decorrente da tradição, em tese, merece tutela jurídica e que a autotutela é vedada pelo ordenamento. Contudo, tais questões demandam exame aprofundado, a ser realizado no curso da instrução processual, não sendo possível, neste momento, afirmar, com segurança jurídica, a prevalência de uma das teses apresentadas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que, embora haja indícios de probabilidade do direito,
não restou devidamente demonstrado o perigo de dano em sua dimensão exigida para a concessão da tutela de urgência, tampouco se afasta o risco de irreversibilidade da medida
.

Assim, a decisão agravada mostra-se alinhada com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo falar em reforma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
CUNHA, Alexandre; ZAINAGHI, Maria.
19. Tutela Provisória no Novo Cpc e Antecipação de Tutela em Ação de Despejo
In: ALVIM, Teresa; JR, Fredie.
Doutrinas Essenciais – Novo Processo Civil - Tutela Provisória.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/doutrinas-essenciais-novo-processo-civil-tutela-provisoria/1139013250. Acesso em: 18 de Março de 2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026